Tribunal: TJBA
Processo: 8001162-16.2024.8.05.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8001162-16.2024.8.05.0040 – Comarca de Camamu/BA

Recorrente: Joílson da Conceição Xavier

Advogado: Dr. Antônio Bruno Costa Saback (OAB/BA nº 25.709)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti

Origem: Vara do Júri da Comarca de Camamu

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART. 121, § 2º, INCISO VI E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. TESES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS PRINTS DE WHATSAPP. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E REJEITADAS PELO COLENDO STJ NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
Nº 208.857/BA. COMPROVADO NOS AUTOS QUE O INGRESSO POLICIAL NO SÍTIO DO RECORRENTE OCORREU MEDIANTE CONSENTIMENTO DA SUA ESPOSA, CONCEDIDO DE MODO ISENTO DE VÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REALIZADA DE MODO GENÉRICO NO RECURSO SOB ANÁLISE. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ART. 156,
CAPUT
, 1ª PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPROVADA NOS AUTOS A INTEGRALIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DA ANÁLISE TÉCNICA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERMANÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA QUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Joílson da Conceição Xavier, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Camamu/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso VI e art. 211, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 83248781): “[...] Consta dos autos do procedimento inquisitório identificado em epígrafe que, no dia 25 de junho de 2024, por volta da 15h00min, na Cidade Baixa, centro, Camamu/BA a vítima ARIANE ROMA DOS SANTOS teria ido ao encontro do denunciado e amante e, após com o mesmo manter relações sexuais, este teria cometido feminicídio, ceifado a vida da vítima, mediante disparo de arma de fogo e ocultando o cadáver em seguida. Historiam os elementos de informação do encarte policial apenso que denunciado e vítima mantinham relacionamento extraconjugal há aproximadamente 08 (oito) anos, tendo como fruto um filho de 05 (cinco) anos. O denunciado, casado, no início da relação, teria ocultado a informação de ARIANE, a qual, após já envolvida, permaneceu na relação espúria. Consta, outrossim que, diante de atitudes violentas do denunciado, teria ARIANE tentado finalizar a relação, sendo ali mantida, contudo, mediante ameaças e condutas violentas, tais como agressões físicas, inclusive enquanto a mesma se encontrava grávida. No dia e hora pré-falados, a vítima teria saído de casa no intuito de ir à casa da costureira, o que foi feito. Ao sair dali, rumou em direção à cidade Baixa, onde se encontrou com o denunciado, conforme dito pelo mesmo, bem assim verificado através de câmeras de segurança instaladas na avenida por onde a mesma transitou, demonstrando que esta ingressou no veículo de JOILSON e, com ele, dali saiu. As investigações da polícia civil dão conta de que o denunciado teria ceifado a vida da vítima com um único disparo, conforme informações de populares que não quiseram se identificar, no entanto, até a presente data, não foi possível localizar o corpo da vítima, desaparecida há aproximadamente 30 (trinta) dias, sem que qualquer outra informação posterior ao ingresso da mesma no automóvel do increpado tenha sido recebida. A materialidade, portanto, resta comprovada pelo desaparecimento sem qualquer notícia posterior de ARIANE. A autoria pesa em face do réu, de modo indiciário o bastante para dar início à ação penal [vide depoimento dos familiares, dando conta de sequestro anterior, além de relatos de violência física e psicológica id 453309086 e 453309087]. Insta salientar que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do réu, foi encontrado, no interior de um veículo do tipo MOBI, um revólver .38, marca TAURUS, com cinco munições intactas e uma deflagrada, submetida a perícia, pendente ainda a remessa do laudo em arma de fogo apreendida. Resta consignar que, após a prática do feminicídio, cuidou o denunciado em ocultar o cadáver, garantindo, assim, a impunidade do crime ou das circunstâncias qualificadoras que porventura o revestem. Em face do exposto, encontra-se o denunciado por sua conduta dolosa, incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, VI e art. 211 do Código Penal (homicídio qualificado pelo feminicídio e ocultação de cadáver). [...].”.

III – Irresignado, Joílson da Conceição Xavier interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 83249111), em que suscita preliminar de nulidade d
a decisão
por não apreciação de teses defensivas, também alegando nulidade da busca domiciliar por ausência de autorização judicial, bem como por quebra da cadeia de custódia em razão do manuseio ilícito dos vestígios. Quanto ao mérito, alega ausência de indícios suficientes de autoria na pessoa do Recorrente, por se encontrar a prova baseada em testemunhos indiretos ou de “ouvir dizer”, fundamentos que amparam os pedidos de impronúncia e revogação da prisão preventiva (Id. 83249115).

IV – Digno de registro que o presente feito foi distribuído para relatoria desta magistrada por prevenção, determinada pelo
Habeas Corpus
nº 8051099-18.2024.8.05.0000, em que a Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, por decisão unânime, conheceu e denegou a ordem requerida pelo ora Recorrente (acórdão de Id. 74270081 dos correspondentes autos digitais, conforme consulta via PJe 2º Grau).

V – Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

VI – Razão não assiste à Defesa quanto à alegação de nulidade d
a decisão
em razão do não enfrentamento de teses defensivas em virtude da ocorrência da preclusão. De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito de teses defensivas preclui diante da falta de oposição de embargos declaratórios, por se tratar do meio processual adequado ao saneamento do referido vício. Nesse sentido: STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 1.635.894/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021; STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 1.661.876/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020). Não consta nos autos a oposição de embargos declaratórios pela Defesa na origem a respeito da tese em questão, caracterizando, portanto, a ocorrência da preclusão. O judicioso parecer Ministerial é no mesmo sentido (Id. 84799188): “[...] Preliminarmente, quanto à tese de nulidade da decisão, diante da ausência de apreciação das teses defensivas, entende esta Procuradoria de Justiça Criminal que ela não merece acolhimento. Em observância ao princípio da economia processual e da preclusão consumativa, as eventuais omissões na fundamentação das decisões judiciais devem ser objeto de embargos de declaração antes da interposição de recurso voluntário.
No presente caso, constata-se que a defesa deixou de manejar o instrumento processual adequado – os embargos declaratórios – para provocar o juízo a quo quanto à alegada omissão na apreciação de suas teses. Tal conduta importa em preclusão da matéria, tornando inadmissível sua discussão em grau recursal.
[...].”. (grifo acrescido).

VII – Quanto às alegações defensivas de nulidade da busca domiciliar por ausência de autorização judicial e de quebra da cadeia de custódia em relação aos mencionados
prints
do
Whatsapp
, importa registrar que tais questões já foram objeto de decisão pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 208.857/BA, ocasião que foram rejeitadas as teses sustentadas pela Defesa do ora recorrente.

VIII - Ademais disso, não assiste razão à Defesa quanto à alegação de nulidade da busca domiciliar por ausência de autorização judicial. Está demonstrado nos autos que, de fato, a busca realizada no sítio do Recorrente, onde foi encontrada a arma de fogo então apreendida, realizou-se mediante o consentimento da sua esposa, que inclusive afirmou tal circunstância quando ouvida na fase policial, acompanhada de Advogado. Tal fato foi corroborado pelo depoimento prestado em Juízo pelo Delegado de Polícia Dr. José Raimundo Neri Pinto. É o que se pode verificar dos fundamentos da decisão proferida na origem sobre a questão (Id. 83248915): “[...] No caso em questão, a defesa alegou nulidade das provas obtidas no imóvel do réu, argumentando que houve invasão de domicílio sem autorização válida.
No entanto, conforme consta do inquérito policial, o ingresso no imóvel foi autorizado por Livânia Miranda dos Santos, companheira do réu e residente no local, na presença de seus advogados, no dia 03 de julho de 2024, durante a investigação sobre o desaparecimento de Ariane Roma. O histórico registrado no inquérito revela que, com o consentimento expresso de Livânia, foram realizadas buscas no imóvel, sendo encontrado no interior de um veículo Fiat Mobi, de cor branca, um revólver calibre .38 da marca Taurus, com cinco munições intactas e uma deflagrada, além de uma motosserra. Reitero que, conforme consta nas informações prestadas pela Autoridade Policial, esse consentimento foi concedido voluntariamente e na presença de advogados, o que confere validade ao ato e afasta qualquer alegação de coação ou irregularidade.
Observo que conduta colaborativa foi igualmente tomada pelo réu no mesmo período quando este, junto de sua advogada, dirigiu-se voluntariamente à Delegacia da Polícia Civil de Valença para apresentar-se às autoridades.
O Delegado da Polícia Civil, Sr. Raimundo, em juízo, esclareceu como foi conduzida a operação, espelhando o que já constava nos autos.
Inobstante, apenas em juízo, a Sra. Livânia tenha alterado sua versão anterior, e alegado ter sido obrigada pelos Policiais a conceder o acesso ao sítio, observo que esta narrativa se encontra em absoluto desencontro com as demais provas contidas no processo e a própria conduta do acusado e sua esposa na fase pré-processual.
Assim, a autorização prévia e livremente concedida por Livânia Miranda dos Santos para o ingresso dos agentes no imóvel afasta a necessidade de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Além disso, a legalidade da atuação policial está devidamente comprovada, conforme os registros constantes nos autos.
Diante desse contexto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas.
Por fim, esclareço que os diversos acórdãos colacionados não se aplicam ao caso em apreço, visto que: a) a conduta policial não foi orientada por denúncia anônima, mas apenas após a realização de diligências preliminares e instauração de inquérito policial; b) a prova nos autos no sentido de que a Sra. Livânia concedeu autorização para ingresso no imóvel, encontrando-se acompanhada de advogada.
Por essas razões, INDEFIRO o pedido da defesa para declarar a nulidade das provas obtidas no imóvel do réu. [...].”. (grifos acrescidos). O parecer da douta Procuradoria de Justiça destaca que o consentimento da esposa do Réu foi consignado, inclusive, na requisição da perícia sobre a arma de fogo. Trecho do parecer (Id. 84799188): “[...]Extrai-se do documento de requisição de perícia de arma de fogo (IP 8001117-12.2024.8.05.0040, id 453309087 – Pág. 55), que a entrada dos policiais no imóvel foi precedida de autorização de Livânia, companheira do paciente e moradora do local. [...].”.

IX – Do mesmo modo, não merece guarida a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia em relação aos mencionados
prints
do
Whatsapp, i
sto porque a defesa se restringiu a afirmar, de modo genérico, que (Id. 83249115): “[...] Nos laudos periciais anexados ao processo judicial não constam o registro da origem, identificação, coleta, custódia, controle, transferência, análise e eventual descarte das evidências, sendo as provas manuseadas de forma ilícita, em total afronta ao que estabelece o Código de Processo Penal, não havendo meios de confiar na higidez e confiabilidade dessa prova em razão da quebra da cadeia de custódia. Não há, a identificação nos autos de que forma a prova foi recepcionada, não identifica a condição de armazenamento, o número do lacre, nem quem apresentou a prova e quais pessoas tiveram acesso a esta. É latente que as provas tornaram-se imprestáveis, por mais de uma vez, pela quebra da cadeia de custódia. Não houve identificação das pessoas autorizadas que manusearam a prova, bem como os atos descritivos desta, como acondicionamento, quem enviou, número de lacre e posteriormente a quem foi entregue. Assim, não se dispensaram a essas provas o tratamento estabelecido pela lei, pois os policiais não esclareceram como foi feita a coleta e o acondicionamento do objeto da prova, conforme exigido pelos incisos IV e V do art. 158-B, do CPP. A quebra da cadeia de custódia da prova impõe a absolvição do recorrente. [...].”. A demonstração dos citados elementos, que seriam comprometedores da validade das provas questionadas encontram-se, contudo, no âmbito do ônus da prova defensivo, na forma do art. 156,
caput
, 1ª parte, do Código de Processo Penal, segundo o qual “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. O apelo sob análise não indica qual laudo pericial padeceria dos vícios alegados, e tampouco aponta de que modo a eventual ausência dos requisitos legais indicados seriam capazes de comprometer a eficácia probante das provas técnicas. Logo, não há como se extrair qualquer conclusão concreta a respeito do comprometimento da prova questionada, pesando em desfavor da tese defensiva os efeitos negativos do desatendimento do
onus probandi
. A jurisprudência do E. STJ é de mesma orientação: STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.600.503/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; STJ – Sexta Turma, AgRg no
HC
nº 931.683/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025. Ademais disso, o laudo pericial sobre a arma de fogo indica a origem do objeto analisado, com fundamento na Guia/Ofício nº 83249115, pertinente à Ocorrência Policial nº 447843/2024, com indicação de que “[...] esta arma teria sido apreendida no interior do veículo FIAT MOBI de pla policial não mencionada, no curso de investigação que apura o desaparecimento da professora Ariane Roma que está associado ao suspeito preso mencionado como JOILSON DA CONCEIÇÃO XAVIER, de vulgo ‘CORREDOR’. [...].” (Id. 83248963). Do mesmo modo, o laudo de exame papiloscópico, realizado sobre a mencionada arma de fogo, faz expressa referência à Guia nº 83047/24 e ao “B.O.” nº 447843/2024, com indicação de que “[...] O objeto foi recolhido em ação de busca e apreensão em propriedade pertencente a Joilson da Conceição Xavier, foi recolhida e encaminhada para perícia através da guia supracitada. [...].”. (Id. 83248966). Logo, está demonstrada a higidez da cadeia de custódia.

X – Em que pese as alegações formuladas pela defesa, inviável a absolvição sumária ou a impronúncia do Recorrente.
In casu
, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados por meio dos seguintes elementos de convicção: laudo pericial sobre a arma de fogo (Id. 83248963), laudo de exame papiloscópico (Id. 83248966), depoimento judicial do Delegado de Polícia Civil Dr. José Raimundo Neri Pinto, bem como declarações judiciais da genitora da vítima Almirene Silva de Roma, da irmã da vítima Arileite de Roma dos Santos e do irmão da vítima Joicilis Roma dos Santos (Id. 83248912). Não desconstituíram o arcabouço probatório os depoimentos judiciais prestados por Welisson Santos Costa e pela esposa do Recorrente Livânia Miranda dos Santos (Id. 83248912). Interrogado em Juízo, o Recorrente Joílson da Conceição Xavier negou as práticas delitivas (Id. 83248912). Veja-se: “Respostas ao Juízo: Sem perguntas. Respostas ao Ministério Público: Sem perguntas. Respostas à Defesa: QUE nega sobre estar envolvido com o desaparecimento de ARIANE; QUE não é responsável pelo desaparecimento de Ariane. Respostas ao Assistente de acusação: Sem perguntas.”. Importa consignar, ainda, que o contexto probatório não está restrito a testemunhos de “ouvir dizer”, dado que os familiares da vítima, ouvidos em Juízo, reportaram a ocorrência de outros eventos de violência, atribuídos ao Recorrente, havendo laudos periciais, imagens de câmeras de segurança (Id. 83248792, 83248794, 83248796, 83248801, 83248803 e 83248808) e depoimento testemunhal, com destaque àquele prestado pelo Delegado de Polícia Civil Dr. José Raimundo Neri Pinto.

XI – Assim, diversamente do quando aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura. Nesse cenário, apesar das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

XII – Não há necessidade de reparo quanto à manutenção da custódia cautelar questionada, mantida na decisão recorrida para garantia da ordem pública, não apenas em atenção à gravidade concreta do crime sob análise, mas também considerando a conveniência da instrução criminal, tendo em vista o sentimento de intimidação externado por testemunhas, nos seguintes termos: “[...]
Quanto à custódia cautelar, tenho que a decisão que a decretou foi bem fundamentada, elencando-se a necessidade da prisão para manutenção da ordem pública bem como para assegurar a instrução processual, haja vista a informação de que haveriam pessoas que se sentiam intimidadas pelo acusado, e assim, não colaborariam com a justiça.
A despeito de já haver encerrada a instrução no que tange esse momento processual, há que se ressaltar que no rito do tribunal do júri, de caráter bifásico, haverá novamente produção de provas em virtude do julgamento em plenário, inclusive, com oitiva de testemunhas. Com efeito, o art. 282 do CPP, é claro no sentido de que as medidas cautelares serão decretadas sempre se considerando a sua necessidade para a instrução processual ou aplicação da lei penal e ainda a adequação da medida a esta proteção. Tal prescrição, aliada ao mencionado entendimento dos Tribunais Superiores acerca da aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
leva à conclusão de que esta não deve ser lembrada somente no momento de decretação da preventiva, de sua revogação ou substituição, mas também para manutenção. Tanto o é que entendeu o STJ que ‘Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem.’ (STJ, RHC 98.483). Por todo o exposto, REVISO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOILSON DA CONCEIÇÃO XAVIER. [...].”. (grifo acrescido). Importa destacar trecho do voto proferido por esta magistrada na qualidade de relatora do
Habeas Corpus
nº 8051099-18.2024.8.05.0000, impetrado pelo ora Recorrente, cuja ordem fora denegada por decisão unânime da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, em que se analisa a concreta periculosidade do ora Recorrente, nos termos do decreto preventivo então analisado: “[...]
In casu
, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva,
salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, observando que o paciente seria conhecido na comunidade local por ser violento e andar armado, gerando temor de represália àqueles que eventualmente poderiam contribuir para a elucidação dos fatos, além de ter supostamente tentado realizar a ocultação de possíveis provas
. [...].”. (grifo acrescido) (id 74270081,
Habeas Corpus
nº 8051099-18.2024.8.05.0000 – consulta via PJe 2º Grau).

XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito (Id. 84799188).

XIV – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001162-16.2024.8.05.0040, proveniente da Comarca de Camamu/BA, em que figuram, como Recorrente, Joílson da Conceição Xavier, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.